Tribunal: TCU
Processo: 022.307/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e da percepção da parcela denominada opção.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Myriam Torres Ribeiro contra o Acórdão 2450/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual se considerou ilegal seu ato de aposentadoria, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e da percepção da parcela denominada "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Myriam Torres Ribeiro, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. excluir as determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do acórdão recorrido; 9.1.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, caso reformada a sentença proferida na Ação Civil Coletiva 1047485-95.2020.4.01.3400, da 4a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal: 9.1.2.1. interrompa o pagamento da parcela denominada "opção" à interessada, no prazo de 15 dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.1.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade, submetendo-o à apreciação deste Tribunal; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.